Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA ATÍPICA. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais).
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a medida atípica de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH dos agravados-devedores.
II – Questão em discussão
3. Preliminar de conhecimento parcial do recurso.
4. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de adoção da medida executiva atípica consistente na suspensão da CNH.
III – Razões de decidir
5. Recurso conhecido parcialmente apenas quanto ao pedido de suspensão da CNH dos agravados-devedores, única matéria apreciada na r. decisão agravada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
6. O STF, no julgamento da ADI no 5.941 em 9/2/2023, reconheceu a constitucionalidade do art. 139, inc. IV, do CPC.
7. No julgamento do Tema n° 1.137, o STJ estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para adoção de medidas atípicas, art. 139, inc. IV, do CPC: “i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
8. No processo em exame, conquanto não haja bens penhoráveis, a medida atípica postulada pela agravante-credora, de suspensão da CNH, não é proporcional, razoável nem efetiva para a satisfação da dívida, pois assume caráter de sanção pessoal, diante da ausência de indícios de qualquer manobra ou conduta adotada pela parte executada com o intuito de se eximir do pagamento da dívida, ou de ocultação patrimonial.
IV – Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: ADI 5.941/STF; Tema n° 1.137/STJ; TJDFT, AI no 0733173-31.2025.8.07.0000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 19/2/2026.